Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-20.1995.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000030-20.1995.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HEMI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 24.982.746/0001-06 (APELADO), MEIRE EGUNI - CPF: 362.649.891-34 (APELADO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (APELADO), RENAN POLIZEI - CPF: 009.926.651-24 (ADVOGADO), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS -

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

Se a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000030-20.1995.8.11.0037

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: HEMI CONFECÇÕES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Hemi Confecção LTDA e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº. 266/95 e, por consequência, julgou extinto o processo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que a demora da citação se deu em decorrência da demora do sistema judiciário.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Hemi Confecção LTDA e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA nº. 266/95 e, por consequência, julgou extinto o processo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Consta dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
4-8-1995
, em razão do não recolhimento de ICMS.

Em
9-8-95
, foi proferido despacho determinando a citação do devedor, no entanto, na mesma data, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação do Exequente para manifestar quanto ao endereço do Executado, apesar de constar o endereço da empresa executada na CDA juntada com a inicial.

Nota-se que a Secretaria Judicial expediu ofício para intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional, que,
após 3 (três) anos
, manifestou-se nos autos para solicitar informações se a execução foi ajuizada pela Fazenda Nacional ou pela Fazenda Estadual.

Veja-se que a Fazenda Pública Estadual somente foi intimada no ano de
1999
, ou seja, 4 (quatro) anos após o ajuizamento da execução fiscal, pugnando pela citação no endereço já indicado, o que foi deferido em
26-3-1999
.

A citação somente foi realizada por edital em
27-9-2002
(fls. 94).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, de modo que não deve ser considerado no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar nº 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário é cinco anos, contados de sua constituição definitiva e se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [Destaquei].

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA.
[...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior [...].
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE.
[...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo
a quo
do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último [...].
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019). [Destaquei].

In casu
, consta na Certidão de Dívida Ativa (fls. 471) que a constituição definitiva do crédito ocorreu em
30-8-1993
, devendo, dessa forma, essa data ser utilizada para contagem do prazo prescricional, o qual se findaria em
1998
.

Conclui-se, portanto, que apesar da execução fiscal ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional, verifica-se que a demora da citação ocorreu, ante o equívoco do Magistrado de Primeiro Grau que determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre o endereço da Executada quando este já constava da CDA anexada com a inicial, bem como, por parte da Secretaria do Juízo que, em cumprimento ao mencionado despacho, intimou a Procuradoria da Fazenda Nacional, pessoa estranha à lide.

A demora na realização dos atos judiciais, portanto, não deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, que não deve ser prejudicado pelo equívoco do Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis
:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020